Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0015107-56.2016.8.07.0001 proposto por VALMIRA DE ARAUJO SOUSA (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 103571600 dos autos de origem): (...) Conforme a impugnação da Ford Motor Company de ID n. 100949527, identifica apenas um reparo a ser feito nos cálculos da Contadoria Judicial, qual seja: Porém, data maxima venia, o cálculo realizado pelo i. contador necessita de singelo ajuste quanto a atualização referente aos danos morais para que corresponda à realidade. Isso porque, conforme se verifica do ID 99148485 - Pág. 6, a Contadoria atualizou o montante referente aos danos morais até junho de 2021 e aplicou os juros de mora até agosto de 2021, mas o pagamento do valor devido foi realizado em 25/05/2021, devendo esta ser a data final de atualização do valor e incidência dos juros. Verifico, porém, que razão não assiste a esse devedor, posto que a Contadoria Judicial contabilizou o depósito de ID n. 93432382 em suas contas, especificamente no ID n. 99148485, página 2 (quando considerou os pagamentos realizados, ID n. 93432382 e ID n. 93748190, nos valores de R$ 89.567,11 e R$ 46.015,48). Ocorre que as contas demonstram que existia uma dívida remanescente de R$ 23.406,04, e é evidente que sobre ela ainda são devidos os juros de mora, além da correção monetária, eis que não foi resolvida com os depósitos. Deste modo, rejeito a impugnação e homologo os cálculos da Contadoria Judicial. Intimem-se as partes rés para depositarem o valor remanescente, na medida de suas responsabilidades, no prazo de 15 dias, devidamente atualizado até a data do pagamento. (...) Em suas razões recursais (ID 29871540), o agravante informa que “o i. Juízo a quo concluiu que razão não assistiria à Ford quanto à necessidade de reparo no cálculo elaborado pela Contadoria, pois teriam sido considerados os depósitos realizados nos montantes de R$ 89.567,11 e R$ 46.015,48, e a incidência de juros e correção monetária até a presente data teriam sido aplicados ao remanescente, no valor de R$ 23.406,04. Assim, rejeitou o pedido e determinou a intimação das Executadas para procederem com o pagamento do valor remanescente.” (ID 29871540 – Pág. 4) Sustenta que o valor devido a título de danos morais foi quitado em 25/05/2021, de forma que a incidência da correção monetária e dos juros de mora deveria cessar desde a data do pagamento, fato que não foi levando em consideração pela contadoria do juízo, uma vez que o valor foi atualizado até 02/08/2021. Defende que a correção monetária entre o período de 03/06/2016 à 05/2021 se deu de forma duplicada, caracterizando excesso de execução. Diz que deve haver o retorno das partes ao status quo ante, assim, considerando que não fez parte do contrato de financiamento do veículo, não deve restituir qualquer valor desembolsado pela agravada. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29871543). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. A toda evidência, o perigo de dano está caracterizado, pois, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, poderão ocorrer atos de constrição patrimonial do agravante decorrentes da persecução de crédito fixado através de cálculos sobre os quais recaem fundadas dúvidas quanto a sua precisão. Ademais, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, ainda que de forma parcial, uma vez que, a toda evidência, o depósito judicial do valor devido a titulo de danos morais acarreta alteração da base de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária devidos ao credor, distorção que, ao menos em análise prefacial, vislumbro presente nos cálculos elaborados pela contadoria judicial (ID 99148485 dos autos de origem). Por fim, destaco que esta e as demais as questões serão analisadas com maior profundidade e extensão quando do julgamento de mérito, após o devido exercício do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito recursal, ressalvada a possibilidade de expedição de alvará para levantamento de eventuais valores incontroversos. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.